Tribunal: STF
Processo: Rcl 1020
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO S.T.F., CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE 1º
 GRAU, QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA, PARA GARANTIR A COMPENSAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAL DECISÃO DESRESPEITOU
 A DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA  A.D.C. Nº 4, QUANDO DEFERIU
MEDIDA CAUTELAR, COM FORÇA VINCULANTE, PARA OS FINS ALI
CONSIDERADOS.
1.      Ao contrário do sustentado pelo Reclamante, no
julgamento da mencionada A.D.C.  nº 4, somente se discutiu a
constitucionalidade do "caput" do art. 1º da Lei nº 9.494/97, como
nele está expresso - e não em conjugação com os parágrafos do art.
1º da Lei nº 8.437/92, que naquele não são referidos. E que,
ademais, são inteiramente autônomos.
2.      Por isso mesmo, examinando
questão assemelhada à que se focaliza na presente Reclamação,
decidiu o Plenário, na Reclamação nº 798 (D.J. de
08.09.2000):
"Ementa: Tutela antecipada concedida para
determinação de abatimento na alíquota de contribuição
previdenciária do servidor.
Nem pela simples circunstância de
refletir em consignação no contra-cheque de pagamento da remuneração
do servidor, pode ela equiparar-se à vantagem funcional de que
trata o art. 1º da Lei nº 9.494-97, validada pelo julgamento
cautelar da Ação Declaratória nº 4, de forma alguma descumprido pela
decisão reclamada."
3.      No caso presente, pelas mesmas razões, a
Reclamação não foi admitida, "ab initio", e o presente Agravo é
 improvido.
4.      Decisão unânime.